Tribunal: TJSP
Processo: 1044353-96.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMINAS (UNICAMP) – Pretensão do impetrante à anulação de ato administrativo que divulgou a planilha classificatória dos candidatos no Processo de Progressão da UNICAMP – Impetrante que foi classificado em 4o lugar em planilha posteriormente declarada inválida – Publicação de nova planilha em que o impetrante foi reclassificado para a 94a posição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMINAS (UNICAMP) – Pretensão do impetrante à anulação de ato administrativo que divulgou a planilha classificatória dos candidatos no Processo de Progressão da UNICAMP – Impetrante que foi classificado em 4o lugar em planilha posteriormente declarada inválida – Publicação de nova planilha em que o impetrante foi reclassificado para a 94a posição – Informações prestadas pela autoridade coatora que esclarecem o motivo da invalidação da primeira lista – Ausência de comprovação de irregularidade da reclassificação, que se justificou por duplicidade de matrículas – Publicação da nova lista, entretanto, que violou a regra prevista no art. 11, II, da Deliberação CAD-A-005/2019 – Violação do princípio da legalidade e publicidade do ato administrativo – Anulação da publicação da segunda lista ocorrida em 15/10/2019, devendo outra ser publicada em total consonância à Deliberação CAD-A-005/2019 – Sentença parcialmente reformada, para tanto – Recurso parcialmente provido.